Tribunal: TJES
Processo: 5005337-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005337-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

APELADO: JOSE CONSTANTINO MAZZOCO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANÚNCIO DE PRODUTO REALIZADO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. NEGOCIAÇÃO DE VENDA FORA DA PLATAFORMA. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MERCADO LIVRE. RECURSO PROVIDO.
1 – As provas produzidas não conseguiram demonstrar que os dados do Apelado foram obtidos em razão de alguma espécie de invasão no site da Apelante. 2 - Embora o Apelado tenha feito um cadastro na plataforma do Mercado Livre e por meio dela anunciado o produto, as negociações não se deram no ambiente desta, mas por meio do WhatsApp e por e-mail. 3 - Inexistindo comprovação de que a negociação foi realizada por meio do aplicativo, não há como responsabilizar a Apelante por uma fraude da qual não participou ou contribuiu. 4 - Inexistindo nexo de causalidade entre o lamentável prejuízo suportado pelo Apelado, em decorrência de fraude realizada por terceiro, e eventual conduta que possa ser atribuída à Apelante, a reforma da sentença com o reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida é medida que se impõe. 5 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005337-08.2023.8.08.0024

APELANTE:
EBAZAR.COM.BR. LTDA

APELADO
: JOSÉ CONSTANTINO MAZZOCO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6258967) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Indenizatória para condenar a Apelante a pagar ao Apelado o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Apelado ajuizou a presente ação alegando que anunciou um produto por meio da plataforma da Apelante, recebeu emails de confirmação da negociação e etiqueta para o envio do produto, mas o valor da venda não lhe foi transferido, causando-lhe danos materiais e morais que deveriam ser indenizados.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

Logo, tendo em vista a falha de segurança no site da ré, que possibilitou a ocorrência da fraude perpetrada por terceiros, tenho que caracterizada a falha na prestação dos serviços da requerida.

[...]

Sendo assim, caracterizada a falha na prestação do serviço da ré, resta analisar os danos. Nesse tocante, sustenta o requerente que sofreu danos de duas modalidades: danos materiais e morais.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante procura demonstrar que a fraude não ocorreu porque alguém invadiu o seu sistema e tomou conhecimento dos dados do Apelado, mas porque este forneceu todos os seus dados, não seguiu nenhuma das orientações de segurança e descumpriu mais de uma regra dos Termos e Condições das plataformas.

Não há controvérsia acerca do fato de que o Apelado foi vítima de um golpe, devendo ser analisado se a Apelante pode ser responsabilizada por ele.

As provas produzidas não conseguiram demonstrar que os dados do Apelado foram obtidos em razão de alguma espécie de invasão no site da Apelante.

O que restou comprovado é que o Apelado fez um cadastro na plataforma do Mercado Livre, anunciou um produto (ID 6258936), a saber, um celular iPhone XR, 128 Gb, pelo valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e foi contactado por um interessado em sua compra.

Ocorre que as negociações não se deram no ambiente da plataforma da Apelante, mas por meio do WhatsApp e por e-mail que o Apelado afirma ter sido enviado pela Apelante.

Apesar do Apelado alegar que os e-mails (ID 6258937) relativos à confirmação da venda do produto foram remetidos pela Apelante, omitiu a informação acerca da identificação do domínio do e-mail.

A reprodução das conversas do chat (ID 6258938) também não possuem identificação da Apelante.

Desse modo, não restou comprovado que a confirmação da venda e o envio dos dados para pagamento foram remetidos pela Apelante ou realizados no ambiente de sua plataforma.

Inexistindo comprovação de que a negociação foi realizada por meio do aplicativo, não há como responsabilizar a Apelante por uma fraude da qual não participou ou contribuiu.

Considerando que a negociação não foi realizada por meio da plataforma administrada pela Apelante, fato que acarretaria sua responsabilidade pelo risco da atividade, não se vislumbra falha de prestação de serviços ou nexo de causalidade entre o prejuízo suportado pelo Apelado e eventual omissão por parte da Apelante.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CF. NÃO CONHECIMENTO.
FRAUDE PRATICADA POR ADQUIRENTE DE PRODUTO ANUNCIADO NO MERCADO LIVRE. ENDEREÇO DE E-MAIL FALSO. PRODUTO ENTREGUE SEM O RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO EXIGIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em 09/03/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 26/03/2020 e atribuído ao gabinete em 07/08/2020. 2. O propósito recursal é definir se o site intermediador no comércio eletrônico pode ser responsabilizado por fraude perpetrada por terceiro, a qual culminou na venda do produto pelo ofertante sem o recebimento da contraprestação devida. 3. A alegada violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada na via estreita do recurso especial. 4. O comércio eletrônico é utilizado em larga escala pelos consumidores e, ante a proliferação dos dispositivos móveis, se tornou, para muitos, o principal meio de aquisição de bens e serviços. Nesse cenário, os sites de intermediação (facilitadores) têm especial relevância, já que facilitam a aproximação de vendedores e compradores em ambiente virtual. O Mercado Livre atua nesse ramo desde 1999, propiciando a veiculação de anúncios na internet e o contato entre ofertantes e adquirentes. A principal finalidade desses sites é viabilizar a circulação de riquezas na internet e equiparar vendedores e adquirentes, de modo a simplificar as transações on-line. 5. Para o Marco Civil da Internet, os sites de intermediação enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Isso significa que os intermediadores estão sujeitos às normas previstas na Lei 12.965/2014, em especial àquelas voltadas aos provedores de conteúdo. 6. A relação jurídica firmada entre o site intermediador e os anunciantes, embora tangencie diversas modalidades contratuais disciplinadas no CC/02, é atípica. Tal circunstância impõe ao julgador a laboriosa tarefa de definir o regime de responsabilidade civil aplicável ao vínculo firmado entre o intermediário e o ofertante. 7. O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços. A remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador, por sua vez, é variável e pode ser direta ou indireta. Nesta, a remuneração é oriunda de anúncios publicitários realizados no site, enquanto naquela, normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda realizada no site. 8. A relação entre o ofertante e o intermediador será ou não de consumo a depender da natureza da atividade exercida pelo anunciante do produto ou serviço. Se o vendedor for um profissional que realiza a venda de produtos com habitualidade, ele não se enquadrará no conceito de fornecedor instituído no art. 3º do CDC, de modo que a responsabilidade civil do site será regida pelas normas previstas no Código Civil. Lado outro, caso o vendedor não seja um profissional e não venda produtos ou ofereça serviços de forma habitual, havendo falha na prestação de serviços por parte do intermediário, aplicam-se as normas previstas no CDC. Sendo a relação de consumo, para emergir a responsabilidade do fornecedor de serviços, é suficiente a comprovação do dano; da falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade entre o prejuízo e o vício ou defeito do serviço.
9. Na espécie, o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem utilizado-se da plataforma disponibilizada pelo Mercado Livre para praticar a fraude, obsta a qualificação do ocorrido como uma falha no dever de segurança. Não houve, ademais, divulgação indevida de dados pessoais, nem mesmo violação do dever de informar. Resta ausente, assim, a falha na prestação dos serviços. Não só, a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços.
10. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ANÚNCIO DIVULGADO NA INTERNET - NEGOCIAÇÃO DIRETA ENTRE AS PARTES - PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SITE OLX E DO BANCO DO BRASIL. CULPA CONCORRENTE ENTRE OS RÉUS E AS VÍTIMAS.
No que se referem aos danos morais, os fatos narrados na inicial ocorreram por culpa concorrente das apelantes, que caíram em um golpe transferindo dinheiro para a conta de estelionatário. A Empresa apelada cumpriu com seu dever de informação, disponibilizando aos vendedores e compradores as regras e dicas de segurança, assim, cabia aos apelantes agirem com a devida cautela e precaução. Portanto, não há como responsabilizar o site anunciante. Importante considerar que, os próprios autores confirmam em sua inicial, que as conversas para a negociação do automóvel se deram diretamente entre as partes, não havendo indício de influência ou intermediação do site OLX e do Banco do Brasil S/A. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.007458-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2023, publicação da súmula em 15/05/2023).

Em resumo
, inexistindo nexo de causalidade entre o lamentável prejuízo suportado pelo Apelado, em decorrência de fraude realizada por terceiro, e eventual conduta que possa ser atribuída à Apelante, a reforma da sentença com o reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a pretensão deduzida e condenar o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando os critérios legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)